Tribunal: TJMT
Processo: 1017924-53.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO NÃO LICENCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017924-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIEGO SAMUEL DE LIMA ALVES - CPF: 093.241.584-90 (ADVOGADO), ANDRESSA DA CUNHA GONCALVES - CPF: 073.360.931-75 (AGRAVANTE), DENIR PINTO GONCALVES - CPF: 482.592.681-91 (AGRAVANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO
A
DMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO NÃO LICENCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança visando à suspensão da eficácia do ato administrativo que cassou a Permissão Para Dirigir (PPD) da primeira agravante, em decorrência de infração por conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, do CTB), cometida enquanto o veículo era conduzido pelo segundo agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especificamente: (i) se há probabilidade do direito invocado quanto à ilegalidade da cassação da PPD da primeira agravante, proprietária do veículo, por infração cometida por terceiro; e (
ii
) se a natureza administrativa da infração afastaria a possibilidade de cassação da PPD.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades exigidas para o trânsito do veículo (art. 257, §2º, CTB).

5. A infração de conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, CTB) é classificada como gravíssima e, durante o período de permissão para dirigir, impede a obtenção da CNH definitiva, nos termos do art. 148, §3º do CTB.

6. A identificação do condutor infrator não exime o proprietário da responsabilidade pela regularidade documental do veículo, sendo a responsabilidade objetiva e decorrente do dever legal de manter o veículo licenciado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A cassação da PPD no período provisório, por infração gravíssima relacionada à falta de licenciamento do veículo, é válida e recai sobre o proprietário, independentemente de quem esteja conduzindo o veículo no momento da autuação, em razão da responsabilidade objetiva prevista no art. 257, §2º do CTB."

Dispositivos relevantes citados:

CTB,
arts
. 148, §3º e §4º; 230, V; 257, §2º; 282, §3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10215813720248110000, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, j. 27/11/2024; TJ-MT 10253387520208110001, Rel. LUCIA PERUFFO, j. 29/06/2021.

R E L A T Ó R I O

A
gravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo
contra
decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT nos autos de Mandado de Segurança n
.
10
40705-43.
202
5
.8.11.0041, que
indeferiu o pedido liminar visando à suspensão da eficácia do ato administrativo que cassou a Permissão para Dirigir (PPD) da primeira agravante (Andressa)
.

Nas razões recursais, o
s
a
gravantes sustentam que a decisão merece reforma, argumentando que a infração registrada (conduzir veículo não licenciado - art. 230, V, do CTB) possui natureza meramente administrativa, sem qualquer relação direta com a conduta do condutor no trânsito ou riscos à segurança viária. Alegam que a responsabilização objetiva da primeira agravante, calcada exclusivamente na sua condição de proprietária do veículo, gerou penalidade desproporcional, notadamente a cassação de sua permissão para dirigir.

Sustentam ainda que o condutor infrator foi devidamente identificado como sendo o segundo agravante (genitor da primeira), e que, segundo jurisprudência do STJ (REsp 1.708.767/RS), infrações de natureza administrativa não possuem gravidade suficiente para impedir a conversão da PPD em CNH definitiva.

A liminar foi indeferida
(
I
d
291161886
)
.

Inconformados, os agravantes opuseram Embargos de Declaração, que não foram conhecidos por intempestividade, e posteriormente apresentaram Pedido de Reconsideração, que foi rejeitado.

Certificado o decurso de prazo para apresentação de contraminuta pela parte agravada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O presente recurso se restringe à análise dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo juízo de origem, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o que preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa dos requisitos legais: probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, após exame dos autos, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cassação da Permissão Para Dirigir (PPD) da primeira agravante, proprietária do veículo, em razão de infração por conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, do CTB), cometida enquanto o veículo era conduzido pelo segundo agravante.

Extrai-se dos autos que
a agravante Andressa
obteve regularmente sua Permissão para Dirigir (PPD) em
24.7.
202
4
.
Posteriormente,
em abril de 2025, a agravante foi comunicada que
sua habilitação havia sido cassada, em razão de infração cometida
, pelo segundo agravante,
durante o período de permissão (auto de infração AIT DT00
K707U
).

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu art. 148, §3º, que "
a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média
".

O §4º complementa que "
a não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação
."

A infração prevista no art. 230, V, do CTB ("Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado") é classificada como gravíssima, sujeita a penalidade de multa e apreensão do veículo, além de medida administrativa de remoção do veículo.

O cerne da questão reside na responsabilidade pela infração. O art. 257, §2º, do CTB dispõe expressamente que "
ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre
[...]".

No caso em tela, a infração de "
conduzir veículo não licenciado
" (art. 230, V, CTB) é uma infração de responsabilidade do proprietário, pois se refere à "
prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre
", conforme disposto no art. 257, §2º, do CTB.

Mesmo que o condutor (segundo agravante) tenha sido identificado, a responsabilidade pela regularidade documental do veículo (licenciamento) é inerente ao proprietário (primeira agravante). Essa responsabilidade é objetiva e decorre do dever legal do proprietário de manter o veículo licenciado.

Portanto, sendo a primeira agravante proprietária do veículo e portadora da PPD, e sendo a infração de licenciamento de responsabilidade do proprietário, a pontuação (e as consequências dela decorrentes, como a não obtenção da CNH definitiva) recai sobre ela, nos termos do art. 148, §3º, c/c art. 230, V, e art. 257, §2º, todos do CTB, e art. 282, §3º do mesmo diploma.

Quanto ao argumento de que a infração seria meramente administrativa e não comprometeria a segurança viária, cabe ressaltar que o legislador, ao classificar a infração de conduzir veículo não licenciado como gravíssima, já estabeleceu sua relevância para a segurança do trânsito. O licenciamento regular do veículo é condição essencial para garantir que o automóvel esteja em condições adequadas de circulação, incluindo aspectos de segurança veicular.

Sobre o tema já se manifestou a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a CNH definitiva não é conferida ao condutor que, durante o período provisório, comete infração grave, gravíssima ou reincidente em infração média. 4. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta, a qual não foi apresentada pelo agravante quanto à transferência de pontos. 5. O alegado prejuízo profissional alegado pela perda da CNH, por si só, não constitui fundamento suficiente para o deferimento de tutela recursal, especialmente na ausência de vínculo empregatício comprovado que exija a habilitação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A cassação da CNH no período provisório, por infração grave, é válida e não requer comprovação adicional quando inexistem provas robustas que desconstituam a presunção de legitimidade do ato." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10215813720248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2024)

O precedente do STJ invocado pelos agravantes (REsp 1.708.767/RS) não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação diversa, não afastando a regra de responsabilidade do proprietário por infrações relativas à documentação do veículo.

Assim, em uma análise, própria deste momento processual, a decisão administrativa que cassou a PPD da primeira agravante est
á
em consonância com a legislação de trânsito, o que afasta a probabilidade do direito alegado.

Ausente
a probabilidade do direito
, resta prejudicada a análise do
perigo da demora
, uma vez que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025